Tribunal: TJMT
Processo: 1019452-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019452-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em recurso de apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. contrato
ad exitum
. rescisão unilateral e imotivada. artigo 22, § 2o, do estatuto da oab. inexistência de vícios no acórdão embargado.
embargos rejeitados
.

i. caso em exame

1 – Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto em razão de sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido da Sociedade Advocatícia. O Banco Embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à delimitação do pedido, interpretação contratual, inexistência de proveito econômico, inaplicabilidade do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ausência de critérios para fixação do
quantum
da condenação, distribuição do ônus da sucumbência e inadequação do índice de correção monetária utilizado.

II
. razões de decidir

2 - No Acórdão objeto da embargabilidade foram apreciados adequadamente os limites objetivos da lide, reconhecido que o pedido da Sociedade Advocatícia compreende a avaliação das condições para recebimento dos honorários, inclusive os condicionados ao êxito e, por isso foi afastada a tese de julgamento
extra petita
.

3 - A existência de contrato com cláusulas remuneratórias por etapas processuais e a alegada quitação foram devidamente analisadas, com a ressalva de que a rescisão unilateral e imotivada inviabilizou o êxito contratual e autorizou a cobrança proporcional por arbitramento.

4 - A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de honorários, mesmo em contratos
ad exitum
, quando há rescisão antecipada e imotivada pelo contratante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do cliente.

5 - O pedido inicial foi integralmente acolhido; logo, inexiste margem para repartição da sucumbência.

6 – Os juros moratórios e a correção monetária são matéria de ordem pública e podem ser analisados em Recurso de Embargos de Declaração, ainda que a tese não tenha sido aduzida no Recurso de Apelação.

7- A Lei n. 14.905/2024 alterou a forma de cálculo da taxa legal para a Selic, não se aplica ao caso concreto, pois a sentença foi proferida antes da sua entrada em vigor.

8 - Não constatada omissão, contradição ou obscuridade no Acordão, o que conduz à rejeição dos Embargos de Declaração.

iv. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1- Não constatada omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o Recurso Aclaratório deve ser rejeitado. 2- Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser analisados em Recurso Integrativo, sem que isso implique em ofensa à inovação recursal, julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. 3- A nova sistemática de atualização monetária prevista na Lei n. 14.905/2024 não se aplica a sentenças proferidas antes da sua entrada em vigor.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, art. 406, com redação da Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019452-67.2023.8.11.0041

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão que desproveu

o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari e Advogados Associados S.A.

O Embargante alega vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Reitera que a sentença não deve ser mantida, pois ultrapassou os limites objetivos da lide.

Alega que o Acórdão não analisou sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução.

Assegura a ocorrência de interpretação equivocada do contrato, pois considerou como um contrato de êxito e ignorou as cláusulas expressas que preveem remuneração por etapas processuais — etapas estas já adimplidas e quitadas, conforme os recibos juntados aos autos.

Frisa que não obteve proveito econômico nos processos mencionados pela sociedade advocatícia.

Defende a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, uma vez que houve contrato expresso e posterior quitação.

Alega que o acórdão deixou de indicar os critérios adotados para fixação do
quantum
da condenação, bem como aplicou incorretamente a atualização monetária ao deixar de observar a incidência da Taxa Selic como indexador legal, o que compromete a segurança jurídica da decisão.

Sustenta a existência de erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que, embora o Embagado tenha pleiteado, de forma expressa, o arbitramento de honorários no patamar de 18% sobre o valor atualizado das causas, a condenação imposta foi inferior ao montante requerido, o que atrai a incidência do art. 86 do CPC e a repartição proporcional da sucumbência conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

Contraminuta no Id. 279534884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLADINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Embargante Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

O Embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações n. 0008531-46.2016.8.14.0003, 0628813-70.2018.8.04.0001, 7045819-46.2017.8.22.0001, 0002932-57.2014.8.22.0009 e 0020683- 18.2013.8.22.0001, acrescido de juros de 1% (um por cento) desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Quando interpôs o Recurso de Apelação, a instituição bancária alegou nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e inépcia da inicial, apontou falta de coerência entre os pedidos e as razões apresentadas.

No mérito, afirmou que os serviços prestados pela Embargada foram pagos e que não houve recuperação de crédito nas Ações Executivas, o que afasta a possibilidade de cobrança de honorários vinculados ao êxito.

Sustentou também, que os Termos de Quitação contêm renúncia expressa da Apelada a qualquer valor referente a serviços prestados até 31/12/2019, ponto que não teria sido devidamente analisado pelo Juiz.

Alegou a falta de fundamentação da sentença quanto ao valor arbitrado e contestou a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Na sessão de julgamento realizada em 18/03/2025 o Apelo foi desprovido à unanimidade.

Neste Recurso Integrativo o Banco Embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Sustenta que o julgamento é nulo, pois manteve a sentença que extrapolou os limites objetivos da lide.

De acordo com sua argumentação, o pedido da Embargada se restringia à percepção de honorários condicionados ao êxito na recuperação de crédito, o qual não se concretizou em razão da rescisão contratual. No entanto, na sentença foi condenada ao pagamento de valores relativos a serviços já prestados, os quais, conforme alegou, foram quitados por meio de documentos firmados entre as partes, com renúncia expressa a eventuais valores remanescentes. Tal decisão, portanto, configuraria julgamento
extra petita
, em violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Apontou que no contrato há condição suspensiva para o pagamento dos honorários de êxito.

Argumenta que houve interpretação equivocada do Contrato, vez que foi tratado como se fosse exclusivamente de êxito e desconsiderou as cláusulas que estabelecem remuneração por etapas processuais.

Essas etapas, segundo afirma, já teriam sido devidamente quitadas, conforme comprovam os recibos anexados aos autos.

Conclui que o Acórdão ignorou elementos contratuais essenciais e afrontou os princípios da legalidade e da vinculação ao pedido.

O Embargante também destaca omissão no que diz respeito ao proveito econômico efetivamente obtido.

Alega que nos processos mencionados pela Embargada não houve recuperação de crédito, de modo que não há falar em êxito capaz de justificar a condenação em honorários.

Por essa razão, entende ser inaplicável o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, uma vez que há contrato que prevê forma específica de remuneração e posterior quitação.

Essa interpretação, segundo defende, preserva a autonomia da vontade das partes e a segurança jurídica dos contratos.

Afirma que o Acórdão embargado necessita de fundamentação adequada quanto aos critérios adotados para fixação do valor da condenação.

Alega, ainda, erro na aplicação dos índices de correção monetária, já que não foi observada a Taxa Selic como indexador legal, conforme determina o ordenamento jurídico. Tal falha, de acordo com o Embargante, compromete a previsibilidade e a coerência das decisões judiciais.

Sustenta, por fim, a existência de erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que, embora a Embagada tenha pleiteado, de forma expressa, o arbitramento de honorários no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado das causas, a condenação imposta foi inferior ao montante requerido, o que atrai a incidência do artigo 86, do CPC, e impõe a repartição proporcional da sucumbência conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No que tange à omissão, fica configurada quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que o Juiz deva conhecer de ofício.

Já a contradição ocorre quando o Julgado traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Por fim, entende-se por obscura a decisão que falta de clareza e precisão que não permitem a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Na hipótese, conforme exposto no voto objeto da embargabilidade, a leitura sistemática da petição inicial permite inferir que o pleito formulado pela Sociedade de Advogados compreende a avaliação das condições para o recebimento dos valores pelos serviços prestados, inclusive daqueles condicionados ao resultado exitoso da demanda.

A definição do objeto da controvérsia deve considerar a totalidade dos argumentos apresentados pela Autora/Embargada, sobretudo em Ações de Arbitramento de Honorários, nas quais a causa de pedir frequentemente envolve elementos jurídicos e fáticos de maior complexidade.

No que tange à inépcia da petição inicial, no voto condutor consignei que a questão trazida pela Autora/Embargada está relacionada à interpretação e à extensão do pedido, a qual, por si só, não configura vício capaz de comprometer a validade da petição inicial.

Lado outro, está consignado que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente, sem justa causa, por iniciativa do Banco Embargante. O instrumento contratual previa, nas Cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, que a remuneração da Embargada estava atrelada ao êxito da demanda.

Sobre a questão, foi registrado no voto condutor que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nos contratos
ad exitum
, a rescisão antecipada e imotivada pelo contratante impede o advogado de alcançar o resultado almejado, eximindo-o de responsabilidade quanto ao desfecho da causa (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020).

No Acórdão foi esclarecido que a notificação extrajudicial datada de 19/11/2020 comprova a rescisão contratual. Portanto, concluiu-se que, embora o contrato estipulasse pagamento condicionado ao êxito, o artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) garante ao Advogado o direito de cobrar, por arbitramento judicial, a remuneração pelos serviços prestados.

Ou seja, o Colegiado firmou entendimento de que, mesmo diante do risco assumido pela Embargada ao aceitar contrato vinculado exclusivamente à sucumbência, não pode o Embargante rescindir imotivadamente o vínculo sem arcar com as consequências jurídicas dessa decisão, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e configuração de enriquecimento ilícito.

No que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais, consta expressamente no Acórdão que a leitura comparada do que foi requerido pela Embargada e do que foi acolhido pelo Julgador singular não deixa dúvida quanto à sucumbência integral do Embargante; logo, não há falar em distribuição das despesas entre as partes, pois o único pedido formulado pela Autora/Embargada foi integralmente acolhido pelo Julgador.

Indispensável esclarecer, nesse ponto, que na petição inicial não consta o pedido de 18% (dezoito por cento), como afirma o Embargante, mas sim para o arbitramento dos honorários advocatícios
“em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão”
.

No que concerne aos consectários legais, em que pese o Embargante não ter se pronunciado no Apelo, passo a analisar pois se trata de matéria de ordem pública.

Com efeito, os consectários legais podem ser analisados e ajustados até mesmo de ofício, independentemente de provocação das partes, e não estão sujeitos à preclusão ou à coisa julgada. Essa natureza permite que tais questões sejam revistas a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou reformatio
in pejus
.

A Lei n. 14.905/2024, que trouxe alterações significativas na regulamentação dos juros de mora e correção monetária, modificou a regra do art. 406 Código Civil que passou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A citada Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

No caso, porém, a sentença foi proferida em 27/08/2024.

Assim, tendo em vista que a condenação foi arbitrada
antes
da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, não há falar em aplicação da Taxa Selic.

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025